Tribunal: TJDFT
Processo: 0734028-06.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. EXCESSO DOLOSO. ARQUIVAMENTO INICIAL RECONSIDERADO. MUDANÇA LEGISLATIVA – LEI N. 13.964/2019. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL. DECISÃO REFORMADA.
1. Com base na Lei n. 13.964/2019, a vítima ou seus familiares passaram a ter a possibilidade de manifestar discordância quanto ao arquivamento de inquérito policial. No caso concreto, o irmão da vítima expressou oposição ao arquivamento, o que motivou a reabertura das investigações e o oferecimento da denúncia.
2. Os elementos dos autos indicam que o acusado pode ter se excedido na legítima defesa, especialmente quanto ao uso moderado dos meios, uma vez que a vítima foi atingida por múltiplos disparos, incluindo tiros na cabeça quando já estava caída. Laudos periciais revelam indícios de excesso doloso, configurando justa causa para o recebimento da denúncia.
3. Dúvidas sobre a configuração da legítima defesa ou eventual excesso devem ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos. O Conselho de Sentença é o órgão competente para decidir sobre crimes dolosos contra a vida.
4. Recurso conhecido e provido.